Tribunal: TJDFT
Processo: 0750606-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750606-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER RODRIGUES SOUSA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo objeto do feito que por ali tramita, em favor da parte autora, na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. O agravante alega que não restou comprovada a mora, que justificasse a concessão de liminar de busca e apreensão, uma vez que a notificação retornou com assinatura de terceiro desconhecido, sendo que reside há muitos anos no mesmo endereço. Assim, não tendo o agravado comprovado a mora do devedor, deve ser revogada a liminar. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita. Requer seja deferida a tutela de urgência, para que seja determinada o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro a gratuidade judiciária pleiteada, ressalvado o efeito ex nunc desse benefício. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Está presente o periculum in mora, uma vez que, cumprida a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, o agravante ficará sem a sua posse. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, e com a devida venia, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Como se sabe, a comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-lei no 911/69. Segundo o § 2o, do art. 2o, do referido diploma legal, a mora "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". E, in casu, ao que tudo indica, a notificação extrajudicial foi enviada pela agravada para o endereço da agravante, conforme endereço informado no contrato firmado entre as partes. Assim, pelo menos neste momento de cognição sumária, sendo o endereço constante na notificação extrajudicial o mesmo informado pelo agravante no contrato, observa-se cumprido, portanto, o requisito legal para constituí-lo em mora. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator